Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. OPERAÇÕES CONTESTADAS. CARTÃO BLOQUEADO. COMPRAS POSTERIORES AO COMUNICADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade das compras fraudulentas feitas no cartão de crédito da autora, tornando inexigíveis tais débitos, além de condená-la a reparar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa e assevera que não é o caso de inversão do ônus da prova. No mérito, defende a ausência de perfil de fraude, pois as compras foram realizadas com uso de cartão e aposição de senha pessoal. Sustenta a inexistência de ato ilícito, a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor. Afirma que não há dano moral a ser indenizado, e que o valor fixado é demasiado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 61996990. Contrarrazões apresentadas, id 61996996.
4. Preliminar. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pelo Juiz a quo, que entendeu que seria o caso de julgamento antecipado, porquanto o processo estava suficientemente instruído. No caso concreto, a perícia se revela despicienda pois as compras foram realizadas com a apresentação do cartão por terceiro, tendo em vista que o referido plástico foi furtado da titular. Acrescente-se, ainda, que as compras foram feitas após o contato da recorrida com a Instituição, informando o ocorrido e solicitando o bloqueio do cartão. Preliminar rejeitada.
5. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. Em síntese, aduz a autora que em 23/04/2023, teve o cartão de crédito furtado no Hotel Lowes Miami Beach, e, no mesmo dia fez contato com a administradora do cartão, oportunidade em que foi feito o bloqueio do cartão e abertas contestações de várias compras realizadas. Em seguida, fez o boletim de ocorrência quanto ao fato. Apesar de adotar todas as providências sugeridas pela Instituição, apenas algumas compras foram canceladas, ao argumento de que as outras teriam sido feitas com uso do chip. A autora informa que nos Estados Unidos não é requerida a aposição de senha para compras presenciais.
7. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Na hipótese, verifica-se pelas informações contidas na inicial e não contestadas pela parte recorrente, que a autora foi furtada dia 23/04/2023, entrou em contato com a Administradora e o cartão foi bloqueado. Após o bloqueio, a empresa ré constatou que a compra realizada em “el capitan boat” era indevida, ou seja, o setor responsável constatou que a autora não tinha o cartão em seu poder e que a compra foi realizada por terceiro. No entanto, apesar de reconhecer o furto e que a primeira compra não foi realizada pela autora, o recorrente se recusou a cancelar as compras posteriores, alegando uso do chip. Além disso, procedeu à inclusão da autora nos cadastros desabonadores do crédito.
10. A despeito da alegação do Banco de que as compras foram feitas de forma regular, não há evidências nos documentos apresentados nos autos de que o cartão tenha sido utilizado pela recorrida naquelas operações. Ao contrário, as provas conferem verossimilhança às alegações da autora quanto ao furto do cartão e seu bloqueio antes que as compras tivessem sido realizadas.
11. Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno imprevisível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça.
12. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" especialmente quando há comunicado de furto do cartão e o consequente bloqueio, mas as compras são aprovadas. Portanto, eventual ação de terceiro não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê. Portanto, correta a sentença que declarou a nulidade das compras fraudulentas.
13. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.).
14. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
15. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
16. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
17. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
18. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.